Tribunal: STF
Processo: Rcl 74619
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marcio André da Silva em face de acórdão proferido pela 4º Turma Recursal Cível do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos do processo nº 5001006-75.2024.8.21.0059/RS, por suposta ofensa à Sumula Vinculante 28 do STF.



    Narra a parte reclamante que "nos autos da ação de cobrança nº 5004776-52.2019.8.21.0059, interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, alegando nulidade da citação nos autos originários, uma vez que não há comprovação de que a citação foi realizada de forma regular, como exige a lei. A ausência de comprovação, inclusive por meio de documentos como prints de mensagens de WhatsApp, aliada a informações equivocadas prestadas pela parte autora, resultou na decretação da revelia do recorrente, em evidente violação ao seu direito de defesa. Veio a sentença de improcedência dos embargos à execução, com fundamento na falta de garantia do juízo, razão pela qual o recorrente interpôs recurso inominado, tendo sido negado provimento ao recurso" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "a gravidade da situação é evidente, uma vez que o recorrente comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de certidão de inexistência de patrimônio, prova não impugnada pela parte recorrida. Ainda assim, a demanda foi julgada improcedente por ausência de garantia do juízo, o que resultou no afastamento da análise meritória quanto à nulidade da citação e às violações oriundas da decretação de revelia" (eDoc 1, p. 4).



    Assevera que "ao exigir a garantia do juízo como condição para o conhecimento dos "embargos à execução", mesmo diante de demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, o juízo contrariou a Sumula Vinculante 28 do STF" (eDoc 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência do pedido, para que seja caçada a sentença proferida, eis que contraria o entendimento consolidado na Sumula Vinculante 28 do STF, sejam os autos remetidos para apreciação dos embargos à execução, ou, seja determinada medida adequada à solução da controvérsia" (eDoc 1, p. 5).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante tem como causa de pedir o alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 28, cujo teor é o seguinte: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” 



    Cumpre registrar que, no julgamento da ADI 1.074, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 25.05.2007, manifestação que antecedeu a aprovação da mencionada súmula, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do caput do art. 19 da Lei nº 8.870/1994, que exigia a comprovação de depósito prévio do valor discutido, corrigido monetariamente e acrescido de multa e juros, como condição para o ajuizamento de ações judiciais que tenham como objeto a discussão de créditos tributários. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 19, CAPUT, DA LEI FEDERAL N. 8.870/94. DISCUSSÃO JUDICIAL DE DÉBITO PARA COM O INSS. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR MONETARIAMENTE CORRIGIDO E ACRESCIDO DE MULTA E JUROS. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISOS XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O artigo 19 da Lei n. 8.870/94 impõe condição à propositura das ações cujo objeto seja a discussão de créditos tributários. Consubstancia barreira ao acesso ao Poder Judiciário. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.”



    Nada obstante, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada condicionou o recebimento de embargos à execução à prévia garantia do juízo, nos termos do § 1º do art. 53 da Lei nº 9.099/1995. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 10, p. 1-2):



    “A decisão merece ser mantida. 



    O artigo 53, § 1°, da Lei 9.099/95 exige a garantia prévia do juízo para o conhecimento de embargos à execução, estendendo-se o requisito para a impugnação ao cumprimento de sentença. 



    No mesmo sentido é o Enunciado 117 do FONAJE: 



    ‘É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de anhingas à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (X17 Encontro — Vitória/ES).‘



    Desse modo, o fato de a parte ser hipossuficiente não afasta o requisito objetivo da integral garantia do juízo, para fins de manejo dos embargos à execução. 



    Logo, considerando a matéria ser a impugnação aos valores cobrados, inviável o prosseguimento desta ante a ausência de garantia integral do débito, pois o depósito é de parte da execução.” 



    Como se nota, a situação específica narrada nos autos em nenhum momento foi tratada na Súmula Vinculante nº 28, razão pela qual ela não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, necessária ao cabimento da reclamação. 



    Nesse contexto, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pelo reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE 28. 1. Não guarda estrita pertinência com a Súmula Vinculante 28 decisão que exige garantia para embargos à execução fiscal (art. 16, § 1º, III, da Lei nº 6.830/1980). 2. Não é possível conhecer da reclamação no ponto em que aponta violação à Súmula Vinculante 21, por não indicar as respectivas razões. 3. É certo que a impossibilidade econômica de arcar com a garantia do juízo não pode ser fator impeditivo do exercício do contraditório e da ampla defesa. A incidência de tal entendimento, todavia, deve ser buscada na via processual própria. 4. Recurso ao qual se nega provimento." (Rcl 20.617-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24.02.2016)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente